Tribunal: TJSP
Processo: 2251766-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251766-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
TAIS ANANIAS COUTO, é agravado MUNICÍPIO DE ICÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251766-79.2020.8.26.0000
2
Voto
14778
Agravo de Instrumento
2251766-79.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara Única de Nova Granada
Agravante
Taís Ananias Couto
Agravado
Município de Icém
Juiz de Primeiro Grau
Fabiano Rodrigues Crepaldi
Decisão/Sentença
14/10/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Ausência de complexidade da matéria. Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas com valor até 60
salários mínimos. Art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por TAÍS ANANIAS COUTO contra a r. decisão de fls. 302/3 que, em ação de
obrigação de fazer c.c. cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ICÉM,
acolheu a exceção de incompetência e determinou a redistribuição ao anexo do
Juizado Especial da Fazenda Pública.
A agravante alega que “se o processo tramitar no Juizado Especial Cível causará
graves danos, pois o assunto aqui tratado não é de menor complexidade, mas sim de
valores não pagos pela Municipalidade, que ultrapassem o limite dos Juizados. Desta
feita, a demora do resultado deste recurso poderá acarretar danos que serão mais
difíceis de reparar, ante a necessidade de perícia judicial contábil”.
Sustenta que “o valor atribuído à causa, apesar de atrair a competência do Juizado,
deve ser calculado mediante perícia judicial contábil (...). No caso em tela, eventual
procedência da demanda acarretará cálculos complexos, como quis fazer crer a
parte autora. A elaboração de tais cálculos pode, além de tomar tempo, exigir
especialista na área contábil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251766-79.2020.8.26.0000
3
Afirma que “o Juizado Especial da Fazenda Pública deve trazer sentenças líquidas
para que possam ser executadas de imediato, sem a necessidade de qualquer
procedimento intermediário. Ou seja, a liquidação do caso em tela é incompatível
com o rito em comento, sob pena de afrontar o princípio da celeridade insculpido na
Lei no 9.099/1995. Não poderá o juízo sentenciante proferir sentença líquida de
plano, pois a apuração exigirá cálculos complexos da área de ciências contábeis, não
sendo somente trabalhosos ou que meramente dispendam [SIC] grande tempo.
Portanto, não se trata de projeções aritméticas simples na fase executiva, pois estas
compreendem apenas correção monetária e incidência de juros, afastando de plano
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública no presente caso”.
Diz que “o valor atribuído à causa é meramente estimativo, pois o 'quantum
debeatur' só será certo após procedimento de liquidação por meio de análises de
documentos e informações da Administração Pública, fato que relativiza a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 15/9.
Contraminuta a fls. 22/5.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A agravante, professora de educação básica, pleiteia o pagamento de diferenças
relativas ao piso salarial instituído pela Lei Federal 11.738/08.
Atribuiu à causa, inicialmente, o valor de R$ 60.000,00 (fls. 15, autos de origem).
Após determinação do juízo, emendou a inicial e retificou o valor da causa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251766-79.2020.8.26.0000
4
R$ 11.268,60 (fls. 265/8, autos de origem).
Segundo o Provimento CSM no 2.321/16, “Em razão do decurso do prazo previsto
pelo artigo 23 da Lei 12.153/09, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena , nos termos do art. 2o, § 4o, do referido diploma legal”.
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico
imediatamente aferível (art. 291, CPC).
Não se exige que o valor da causa seja exato, mas que, pelo menos, seja
aproximado e coerente com o que se postula.
Nítido o conteúdo econômico da causa, que não caracteriza elevada
complexidade; por isso, o valor atribuído à causa deve representar o proveito
econômico almejado.
A agravante tem demonstrativos de pagamento e tem ciência das verbas que
considera devidas; logo, têm condições de indicar, ainda que por estimativa, o
proveito econômico pretendido, mediante a elaboração de cálculos aritméticos
simples.
Não se admite o lançamento de valor aleatório , salvo nas hipóteses em que não
há conteúdo econômico ou em que é impossível qualquer antecipação.
Em princípio, não se haveria de discutir questões processuais ou, mais
especificamente, de necessidade/cabimento de produção de prova nessa fase, em
que sequer houve citação. Todavia, no caso dos Juizados Especiais, a necessidade
de prova complexa é causa de modificação de competência.
Impõe-se, portanto, adentrar a questão probatória para solução do conflito.
A transposição para os Juizados Especiais de muitas das complexas características

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251766-79.2020.8.26.0000
5
das varas comuns, por força do hábito ou da interpretação expansiva da lei, há
muito deixou para trás a tão desejada solução rápida e simplificada dos conflitos.
Basta ver quantos são os casos de enormes acervos das Varas de Juizado e a
longínqua data para a qual são designadas as audiências.
A prova técnica a ser admitida nas Varas de Juizado Especial deve ser apenas
aquela simplíssima, que se cumpra, por exemplo, com uma inspeção do
profissional técnico e com esclarecimentos prestados em audiência (sem a
necessidade de laudo escrito), situação denominada, pelo novo Código de
Processo Civil, “prova técnica simplificada”1, de modo a assegurar-se a prevalência
da oralidade e a compatibilidade com a celeridade dos demais processos.
Para o deslinde da causa, é desnecessária a produção de prova técnica complexa.
A (in)observância do piso salarial, instituído pela Lei Federal 11.738/08, é
matéria de direito .
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
1 Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III - a verificação for impraticável.
§ 2o De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de
prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.
§ 3o A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto
controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.
§ 4o Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu
depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de
esclarecer os pontos controvertidos da causa.